Tribunal: CARF
Processo: 19555.731115/2023-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2020 a 31/10/2022
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA PROCEDÊNCIA. ARTIGO 89, § 10 DA LEI No 8.212 DE 1991.
O sujeito passivo deve sofrer a imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no artigo 89, §10 da Lei no 8.212 de 1991 é necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO. COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS E REPRESENTAÇÃO FISCAL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 8.429 DE 1992. INCOMPETÊNCIA APRECIAÇÃO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA PENAL. ENCAMINHAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF).
Inexiste competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo tributário. Somente após a conclusão na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário relacionado ao ilícito penal, sem o correspondente pagamento, é que as representações são encaminhadas ao órgão do MPF competente para promover a ação penal.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19555.731115/2023-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.842 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE ARACI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2020 a 31/10/2022
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
COM
CRÉDITOS
INEXISTENTES INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA PROCEDÊNCIA. ARTIGO 89, § 10
DA LEI No 8.212 DE 1991.
O sujeito passivo deve sofrer a imposição de multa isolada de 150%, incidente
sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa
na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições
sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no artigo 89, §10 da Lei no 8.212
de 1991 é necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de
declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" à compensação,
sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na
conduta do contribuinte.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO.
COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS E REPRESENTAÇÃO
FISCAL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 8.429 DE 1992.
INCOMPETÊNCIA
APRECIAÇÃO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA PENAL. ENCAMINHAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL (MPF).
Inexiste competência para apreciação de matéria penal no âmbito do
contencioso administrativo tributário. Somente após a conclusão na esfera
administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário relacionado ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19555.731115/2023-04
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.731115/2023-04

ilícito penal, sem o correspondente pagamento, é que as representações são
encaminhadas ao órgão do MPF competente para promover a ação penal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 147/159) interposto contra decisão da 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (fls. 107/135) que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no Auto de Infração -
MULTAS PREVIDENCIÁRIAS, lavrado em 18/05/2023, no montante de R$ 48.386.309,98,
(fls. 30/34), referente a aplicação da multa prevista no § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991,
por compensação previdenciária indevida, acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 35/46) e do
Anexo I – Multa de Ofício pela Falsidade de Declaração (fl. 47).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 108/109):
Trata-se de impugnação em face multa isolada aplicada no auto de infração (fl. 30)
calcada no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, no valor de R$ 48.386.309,98, relativo ao
período de apuração de 01/02/2020 a 28/02/2020, 01/04/2020 a 31/12/2020, 01/02/2021
a 30/09/2021, 01/11/2021 a 31/12/2021 01/02/2022 a 31/10/2022.
Conforme Relatório Fiscal, o auto de infração é decorrente de Auditoria de
Compensação de Contribuição Previdenciária na qual o sujeito passivo não comprovou
a liquidez e certeza de seu crédito em face da União, ensejando a não homologação e
consequente constituição do crédito tributário correspondente à glosa da compensação
indevida cujo processo foi julgado em 20/07/2023 (e-Processo 19555.724709/2023-51)
mantendo o referido crédito tributário, relativo às competências de 01/2020 a 09/2022
compreendendo, além da Prefeitura, o Fundo Municipal de Saúde.
O contribuinte foi orientado a entregar os documentos comprobatórios do crédito por
meio da Intimação no 2.970/2022/EOPP/DEVAT/05RF (fl. 2). Por meio do Ofício
Gabinete no 2022-12-09 (fls. 11 a 14) requereu o reconhecimento da inserção dos
débitos levantados no parcelamento instituído pela Emenda Constitucional no 113, de
2021 (PEM) ao qual aderiu (e- Processo 12154.745949/2022-81), sem prestar quaisquer
esclarecimentos a respeito da liquidez e certeza dos referidos créditos lançados em
GFIP.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.731115/2023-04

Requereu o contribuinte, na oportunidade, a extinção do procedimento fiscal sob o
argumento de que os débitos estariam incluídos no PEM.
Concluída a fase de diligência, iniciou-se o procedimento de fiscalização (Termo de
Início de Procedimento Fiscal TDPF-F no 05.1.01.00-2022-00384-9, fls. 15 a 20), não
tendo sido acolhida a argumentação do contribuinte pela autoridade fiscal.
O contribuinte foi mais uma vez intimado a demonstrar a materialidade dos créditos
utilizados nas compensações declaradas em GFIP, e limitou-se, por meio do Ofício
Gabinete no 2022-06-12 (fls. 26 a 29) a reiterar a argumentação anterior da adesão ao
parcelamento, pugnando pela necessidade de reconhecer que parte das compensações
que fundamentam o auto de infração estão inseridas no PEM.
A autoridade fiscal, afastou a argumentação do contribuinte em relação à Prefeitura
Municipal pois o período de apuração da auditoria teve início em 10/2021, competência
imediatamente posterior àquela que fora definida como limite para inclusão dos débitos
no citado parcelamento.
Em relação ao Fundo Municipal de Saúde a autoridade fiscal assentou que, embora a
auditoria compreenda períodos de apuração anteriores a 10/2021, o argumento do
sujeito passivo seria válido se os valores questionados pela fiscalização estivessem
devidamente confessados, ou seja, oferecidos espontaneamente à tributação.
Desse modo, afastando a argumentação do contribuinte e considerando o
comportamento concretamente assumido ao declarar, reiteradamente, compensações de
débitos previdenciários sem dignar-se a comprovar o recolhimento indevido ou a maior
que o devido que as pudesse justificar, firmou a conclusão de que tais compensações
foram utilizadas como subterfúgio para reduzir o valor devido à Previdência e, assim,
prestar declaração falsa à autoridade fazendária, mediante a utilização de créditos que
sabe ou deveria saber inexistentes, ensejando a aplicação da multa isolada prevista no §
10 do art. 89 da Lei no 8.212/91.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 18/05/2023 por meio do
Domicilio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador
30.497.197/0001-87 - TRIBUTOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA, conforme informação
constante no “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 50) e apresentou impugnação
em 02/06/2023 (fls. 61/100), com argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
PRELIMINARMENTE
a. Do RE no 796.939/RS - Julgado mérito de tema com repercussão geral - STF
afastando multa isolada aplicada nos casos de compensação não homologada
b. Contextualização da multa prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996
c. Multa isolada prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996 analisada à luz da
Constituição Federal
d. Violação ao direito de petição
e. Violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco
f. Violação ao non bis in idem
g. Violação aos princípios da igualdade e da isonomia tributária
I – DO PEDIDO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO e PARCELAMENTO
EXCEPCIONAL DOS MUNICÍPIOS
II – DO MÉRITO
a) Da Natureza Jurídica das Contribuições Previdenciárias
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.731115/2023-04

b) Do Abuso do Poder Discricionário
c) Das Compensações Realizadas pelo Município – Da Manifesta Lisura e Correção dos
Procedimentos Adotados
d) Da Abusividade da Aplicação da Multa Isolada
e) Do Efeito Confiscatório da Multa Cominada
f) Carf E Judiciário já admitem compensação tributária antes do trânsito em julgado
III – DO REQUERIMENTO FINAL
Diante do todo aqui exposto, requer que o presente feito seja suspenso para fins de que
os respectivos débitos sejam incluídos parcelamento simplificado, visto seu pedido de
adesão.
Com isso, conclui-se pela possibilidade da extinção do processo fiscal, objeto da
presente petição, visto que seu parcelamento corresponde ao pagamento do débito,
conforme entendimento da jurisprudência colacionada.
Ultrapassado esse pedido, requer a Impugnante a total desconstituição da exigência
impugnada, reconhecendo-se a legalidade das retificações e compensações efetuadas
pelo Município, conforme amplamente demonstrado.
Caso Vossa Senhoria não entenda acerca do aduzido no parágrafo anterior, requer
seja incluída a totalidade dos valores constantes no Despacho decisório ora
impugnado, inclusive a multa atribuída, no parcelamento simplificado, já
devidamente solicitado, para fins de evitar prejuízos ao Município, bem como
renúncia de que receita por parte da UNIÃO, nos termos da Lei Complementar no
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF.
Não sendo provido o pedido anterior, apenas a título de argumentação, requer o
afastamento dos juros e da multa, bem como a não aplicação da Taxa SELIC, vez que
incabível no caos em apreço.
Assim sendo, há evidente necessidade da extinção de todos os processos fiscais que
compreendam os débitos aderidos pelo parcelamento simplificado.
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ01, em sessão de 08 de fevereiro de 2024, no acórdão no 101-
026.297 (fls. 107/135), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 107):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2020 a 31/10/2022
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO CIRCUNSTANCIADO.
Relatório Fiscal do Auto de Infração que contém a fundamentação legal da imposição
tributária e a descrição dos fatos, além dos outros elementos exigidos pela norma, não
gera cerceamento do direito de defesa.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%
sobre total do débito indevidamente compensado.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo, no curso do curso do processo
administrativo fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.731115/2023-04

PARCELAMENTO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre somente em relação aos
valores objeto de parcelamento nas respectivas competências.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O procurador do contribuinte, “TRIBUTOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA”,
foi cientificado do acórdão da DRJ em 15/02/2024, em seu Domicilio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem DTE Intimação” (fls. 142/144)
e interpôs, em 15/03/2024 (fls. 145/146), recurso voluntário (fls. 147/159), com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
a. Da intimação direcionada aos advogados
b. Do RE no 796.939/RS - Julgado mérito de tema com repercussão geral - STF
afastando multa isolada aplicada nos casos de compensação não homologada
c. Contextualização da multa prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996
d. Multa isolada prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996 analisada à luz da
Constituição Federal
e. Violação ao direito de petição
f. Violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco
g. Violação ao non bis in idem
h. Violação aos princípios da igualdade e da isonomia tributária
III – DO REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, o Município conclui pela incompatibilidade da multa isolada
prevista no artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996 com o texto constitucional, haja vista a
sua equiparação anti-isonômica entre contribuintes com grau de culpabilidade distintas,
que são apenados com a mesma carga, além da violação aos princípios constitucionais
do não-confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade, da moralidade, da boa-fé, do
devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório.
Ante o exposto, requer o Município que seja reconhecida a nulidade do processo fiscal
instaurado em seu desfavor, com a consequente exclusão da multa isolada aplicada pela
Receita Federal do Brasil, pelos fundamentos expostos nesta petição.
Requer, ainda, que a Receita Federal do Brasil para se abstenha de exigir o pagamento
da multa isolada ora impugnada, bem como para que proceda à imediata exclusão da
referida penalidade dos registros fiscais do Município.
Ultrapassado esse pedido, requer a Impugnante a total desconstituição da exigência
impugnada, reconhecendo-se a legalidade das retificações e compensações efetuadas
pelo Município, conforme amplamente demonstrado.
Diante de todo exposto, requer reforma da decisão vergastada, para que se tenha a
imediata extinção do débito.
Por fim, reiteramos que as intimações comunicações e documentos relacionados a este
procedimento fiscal sejam dirigidos unicamente aos advogados devidamente
constituídos, sob pena de nulidade.
Em 18/03/2024 o contribuinte protocolou petição denominada “Requerimento de
Acesso” aos processos 19555.724709/2023-51 e 19555.731117/2023-95 que estariam
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.731115/2023-04

vinculados aos presentes autos (fls. 161/164) e também “Recurso Administrativo Voluntário com
Efeito Suspensivo”, que se constitui em cópia do recurso voluntário, com acréscimo do seguinte
tópico: “i) Violação aos princípios da ampla defesa e devido processo legal” e no “Requerimento
Final” incluiu o seguinte pedido (fls. 167/182):
(...)
Requer, ainda, que este presente Recurso, seja anexado aos processos de no 19555-
731.116/2023-41 e no 19555.731117/2023-95, já que conforme requerimento de acesso
feito sob protocolo de no 14237383197740 e citado nas preliminares desta peça, sob
pena de nulidade de todo o procedimento fiscal.
(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso interposto o Recorrente além de apenas ter inserido o pedido de
intimação direcionada aos seus advogados, repisa os mesmos argumentos da impugnação, da
qual é cópia ipsis litteris, em relação aos seguintes pontos: (i) RE no 796.939/RS – Julgado
mérito de tema com repercussão geral – STF afastando multa isolada aplicada nos casos de
compensação não homologada; (ii) contextualização da multa prevista no artigo 74, §17 da Lei
no 9.430/1996; (iii) multa isolada prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996 analisada à luz
da Constituição Federal; (iv) violação ao direito de petição; (v) violação aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco; (vi) violação ao non bis in idem e (vii)
violação aos princípios da igualdade e da isonomia tributária.
Do Pedido de Ciência do Patrono.
Inicialmente o Recorrente requer que todas as intimações, comunicações e
documentos relacionados a este procedimento fiscal sejam dirigidos unicamente aos advogados
devidamente constituídos, a fim de assegurar o correto andamento do processo.
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria, configurando
as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas.
Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do
caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se pela
inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo.
Assim, a intimação de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.731115/2023-04

Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, objeto da
Súmula CARF no 110, sendo portanto de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Do exposto, nada a prover neste tópico.
Da Decisão do STF no RE 796.939/RS e da Multa do Artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de
1996.
No que diz respeito às seguintes alegações: (i) decisão do STF no RE no
796.939/RS – Julgado mérito de tema com repercussão geral – STF afastando multa isolada
aplicada nos casos de compensação não homologada; (ii) contextualização da multa prevista no
artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996 e (iii) multa isolada prevista no artigo 74, §17 da Lei no
9.430/1996 analisada à luz da Constituição Federal, por não merecerem reparo e por concordar
com os fundamentos expostos pela autoridade julgadora de primeira instância, utilizo-os como
razão de decidir, reproduzindo o seguinte excerto da decisão recorrida (fls. 120/121):
(...)
As preliminares relativas à decisão do STF no RE 796.939/RS e as supostas violações
constitucionais da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 não merecem
prosperar uma vez que o acolhimento de qualquer uma delas implicaria,
inevitavelmente, no afastamento da aplicação da disposição legal, igualmente em vigor,
que deu origem à multa.
As decisões desse órgão de julgamento administrativo pautam-se pela presunção de
legalidade da norma até eventual vinculação obrigatória em sentido contrário, limitadas
atualmente às seguintes hipóteses:
a) Solução de Consulta Interna, Parecer Sutri ou Parecer RFB que solucionem Consulta
Interna (art. 12 da Portaria RFB no 1.936/2018);
b) Julgamento em ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de
constitucionalidade (§ 3o do art. 102 da Constituição)
c) Súmula Vinculante do STF (art. 103-A da Constituição)
d) Súmulas e resoluções de uniformização de teses divergentes do CARF quando a lide
em julgamento na DRJ estiver submetida ao Rito Especial de Pequeno Valor (art. 53 da
Portaria MF no 20/2023)
e) Súmulas do CARF às quais se atribui efeito vinculante (art. 75 da Portaria MF no
343/2015)
f) Entendimento consignado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no âmbito dos
recursos especiais repetitivos, ou pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito dos
recursos extraordinário com repercussão geral, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional de incluir a matéria na lista de dispensa de contestar, de
oferecer contrarrazões e de interpor recursos, tendo em vista o disposto no artigo 19 da
Lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Desse modo, não existe nenhuma hipótese que permita afastar a aplicação do § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91, fundamento para imposição da multa isolada na hipótese de
compensação indevida em que se comprove a falsidade da declaração apresentada pelo
contribuinte. Assim, a arguição de inconstitucionalidade da referida norma, seja de
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.731115/2023-04

modo expresso ou indireto, não pode ser apreciada, quanto ao seu mérito, por esse órgão
julgador.
No caso em tela é imperioso acrescentar que a decisão do STF citada pelo contribuinte,
em que pese ser vinculativa a esse órgão julgador, trata de matéria diversa daquela ora
apreciada. Enquanto o RE 796.939/RS trata da incidência da multa isolada em
decorrência da mera negativa de homologação da compensação prevista nos §§ 15 e 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, o caso em análise trata do disposto no § 10 do art. 89 da
Lei no 8.212/91, o qual não foi objeto de apreciação pela Corte Suprema quando do
julgamento da lide.
Nessa mesma seara, o Auto de Infração fora lavrado tendo como fundamento o disposto
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91 e não o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
amplamente atacado pelo sujeito passivo. O sujeito passivo direcionou toda sua
estrutura argumentativa para disposição legal (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96) que
sequer está mencionada no Auto de Infração e no Relatório Fiscal e não teceu nenhuma
consideração a respeito de eventual não aplicabilidade do fundamento legal mencionado
no Auto de Infração.
Assim, ainda que fosse possível a esse julgador afastar a aplicabilidade, no caso
concreto, do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, tal fato em nada alteraria o resultado do
julgamento, pois a fundamentação legal da imposição da multa reside em outra
disposição.
(...)
Em apertada síntese, da reprodução acima, extraem-se as seguintes conclusões
apontadas pela autoridade julgadora de primeira instância: (i) as decisões do órgão de julgamento
administrativo pautam-se pela presunção de legalidade da norma até eventual vinculação
obrigatória em sentido contrário, ou seja, nos termos do artigo-26-A do Decreto no 70.235 de
19721 é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade; (ii) o
fundamento da multa lançada nos presentes autos é o artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991 que
encontra-se vigente no sistema normativo e (iii) o RE no 796.939/RS trata de matéria diversa a
dos presentes autos, qual seja, a multa isolada em razão da mera negativa de compensação e está
amparada nos § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996.
Em vista destas considerações, por não se mostrarem pertinentes as alegações do
contribuinte, as mesmas não podem ser acolhidas no caso em análise.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.731115/2023-04

Da Alegação de Violação ao(s): (i) Direito de Petição; (ii) Princípios da Razoabilidade, da
Proporcionalidade, do Não Confisco, da Igualdade e da Isonomia Tributária e (iii) Non Bis
In Idem.
Ainda que o lançamento da multa objeto dos presentes autos tenha sido
fundamentado no artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991, semelhantemente ao ocorrido na
impugnação, no recurso o Recorrente apenas faz longas digressões e ampara toda a sua tese
defensiva em torno do artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996 que, como já relatado anteriormente
pelo próprio juízo a quo, não foi o fundamento da multa aplicada, não tecendo “nenhuma
consideração a respeito de eventual não aplicabilidade do fundamento legal mencionado no Auto
de Infração”.
Em síntese ao exposto nos tópicos acima, essencialmente o Recorrente se escorou
no Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, em que o STF afastou a multa
isolada aplicada nos casos de compensação não homologada, para afirmar que o lançamento teria
sido inconstitucional, ilegal, confiscatório. Ocorre que o lançamento em questão se refere à
multa fundamentada no artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991, em relação a qual não houve
qualquer manifestação expressa por parte do contribuinte, e que não se confunde com a multa
objeto do julgamento do RE no 796.939/RS.
Deste modo, não há como atribuir razão ao Recorrente.
Da Alegação de Violação aos Princípios da Ampla Defesa e Devido Processo Legal.
Na petição complementar denominada de “recurso administrativo voluntário com
efeito suspensivo”, apresentada em 18/03/2024 (fls. 167/182), o contribuinte repete os mesmos
argumentos do recurso voluntário interposto em 15/03/2024 (fls. 147/159), acrescentando o item
“i) Violação aos princípios da ampla defesa e devido processo legal”.
Relata não ter obtido acesso aos processos no 19555.731116/2023-41 e
19555.731117/2023-95, sendo que os dois, sequer foram encontrados, o que acarreta prejuízos
graves ao exercício pleno de seus direitos e obrigações legais, especialmente no que tange à
garantia do contraditório e da ampla defesa.
Os referidos processos encontram-se apensados aos presentes autos e se referem à
“Representação Fiscal para Fins Penais” em cumprimento ao disposto no artigo 2o, inciso I, da
Portaria RFB no 1.750 de 12/11/2018, em virtude da constatação da ocorrência de fatos que, em
tese, configuram crime contra a ordem tributária, definido na Lei no 8.137 de 27/12/1990
(processo no 19555.731116/2023-41) e “Representação Fiscal – Improbidade Administrativa”
previsto na Lei no 8.429 de 02/06/1992 (processo no 19555.731117/2023-95).
Nos termos dos atos normativos e legais que regem tais procedimentos, somente
após a conclusão na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário
relacionado ao ilícito penal, sem o correspondente pagamento, é que as representações são
encaminhadas ao órgão do MPF competente para promover a ação penal2.

2 Neste sentido assim dispõe o artigo 15 da Portaria RFB no 1.750 de 2018:
Art. 15. As representações fiscais para fins penais serão encaminhadas ao órgão do MPF competente para promover
a ação penal, mediante ofício do titular da unidade responsável pelo controle do processo administrativo fiscal, no
prazo de 10 (dez) dias, contado da data (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 199, de 13 de julho de 2022)(Vide
Portaria RFB no 199, de 13 de julho de 2022)
I – do encerramento do prazo legal para cobrança amigável, depois de proferida a decisão final, na esfera
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário relacionado ao ilícito penal, sem que tenha havido o
correspondente pagamento;
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.731115/2023-04

Por fim, convém trazer a colação o que dispõe a Súmula CARF no 28:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Em vista destas considerações, não há qualquer prejuízo ao exercício pleno de
seus direitos e obrigações legais, especialmente no que tange à garantia do contraditório e da
ampla defesa, uma vez que, como visto, inexiste competência para apreciação de matéria penal
no âmbito do contencioso administrativo tributário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

II – da decisão administrativa definitiva referente a auto de infração do qual não tenha resultado exigência de crédito
tributário;
III – da decisão definitiva do chefe da unidade que aplicou a pena de perdimento, na hipótese prevista no art. 12;
IV – de formalização da representação fiscal, na hipótese prevista no § 2o do art. 12; ou
V – de exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento do crédito tributário.
§ 1o As representações fiscais para fins penais de que trata o art. 7o serão processadas em lote e encaminhadas ao
MPF até o último dia do mês subsequente ao de seu processamento.
§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos I a III do caput, deverão ser juntadas à representação fiscal a ser
encaminhada ao MPF cópia da decisão definitiva proferida no processo administrativo e a informação sobre o valor
do crédito tributário exigível, se for o caso.
§ 3o Na hipótese prevista no inciso V do caput, deverão ser juntada à representação fiscal para fins penais os
documentos que instruíram o procedimento de exclusão do parcelamento.

Fl. 194
DF CARF MF
Original